Tribunal: STF
Processo: ADI 3135
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-01
Data de publicação: 2006-08-01

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei do Estado do
Pará. 3. Serviço de transporte individual de passageiros prestado
por meio de ciclomotores, motonetas e motocicletas. 4. Competência
privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte(art.
22, XI, CF). 5. Precedentes (ADI 2.606/SC). 6. Procedência da ação